Tribunal: TJBA
Processo: 8000735-18.2015.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000735-18.2015.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): JAQUES DOUGLAS GARAFFA APELADO: GERFFSON RIBEIRO DA SILVA Advogado(s):TIAGO ALVES FERREIRA, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Jussara contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas salariais referentes aos meses de setembro, outubro e dezembro de 2012, bem como à gratificação natalina proporcional daquele ano, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A controvérsia gira em torno da distribuição do ônus da prova quanto ao pagamento das verbas, da caracterização do dano moral pelo inadimplemento salarial e da forma de cálculo dos consectários legais incidentes sobre a condenação, especialmente à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve adequada distribuição do ônus da prova em relação ao pagamento das verbas salariais; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a correta forma de aplicação dos consectários legais à luz da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública possui o dever de provar o adimplemento das verbas salariais devidas, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e em respeito ao princípio da aptidão para a prova. A existência do vínculo funcional e a efetiva prestação de serviços pelo servidor são incontroversas, presumindo-se o direito à contraprestação, cabendo à Administração a prova de sua quitação. A ausência de documentos hábeis a comprovar o pagamento dos salários enseja a procedência do pedido de cobrança, sendo irrelevante a alegação de ausência de requisitos formais administrativos internos como empenho e controle de frequência. O inadimplemento injustificado de verbas salariais, de natureza alimentar, configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa), atingindo a dignidade do servidor. A fixação de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional, razoável e em consonância com os princípios da reparação integral e do caráter pedagógico da medida. A EC nº 113/2021, por seu caráter processual-material e por dispor sobre normas de ordem pública, aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive para redefinir os critérios de correção e juros aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. A partir de sua vigência (09.12.2021), os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, que engloba correção monetária e juros moratórios. Para o período anterior, mantêm-se os critérios da sentença (INPC e juros de 1% ao mês). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000735-18.2015.8.05.0110, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUSSARA e como apelada GERFFSON RIBEIRO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.